Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DECISÃO 1. ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO, em sua manifestação (id. 74905078), informa que remanesce um débito de R$ 1.263,44 e pleiteia a reiteração de pesquisas no sistema Sisbajud pelo método da “Teimosinha”. 2. O cumprimento de sentença foi distribuído em 30/7/21 (id. 28059183) e recebido por decisão proferida em 14/11/21 (id. 30451200). 3. Inicialmente foram realizadas diligências e não foram localizados bens da devedora para saldar o débito. A última pesquisa via Sisbajud realizada data de 28/11/2024 (id. 66597804), na qual foi bloqueada a quantia de R$ 1.920,88 já transferida ao credor. 4. Segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa pelo sistema Sisbajud, para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Ademais, o art. 835, inc. I, do CPC determina a preferência de penhora de dinheiro, uma vez que confere maior celeridade e eficácia ao procedimento executivo, e o art. 854 do CPC disciplina o bloqueio eletrônico de valores em depósito ou aplicação financeira. 6. No entanto, em que pese o pedido de nova realização com repetição programada, a pesquisa Sisbajud, ainda que apenas na modalidade “regular”, foi realizada em novembro/2024, há menos de um ano e não foi suficiente para quitar integralmente o débito. Assim, não é razoável deferir o pedido do autor para a renovação dessa pesquisa por ativos financeiros com reiteração automática das ordens de bloqueio. 7. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 12 (doze) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1917062, 07257002820248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024, grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo STJ entende ser possível a renovação do pedido de penhora, por meio dos sistemas judiciais de pesquisas de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto, cabendo ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. 2. Ainda que não demonstrada alteração na condição financeira do executado, é possível a renovação da tentativa de constrição pelo Juízo, quando nítido o transcurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera. No caso dos autos, não tendo transcorrido lapso temporal capaz de fundamentar a renovação da diligência, o indeferimento do pedido de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, é medida que se impõe. 3. Embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1652216, 07088315820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 8/2/2023, grifo nosso) 8. Em conclusão, diante do lapso de tempo transcorrido ser inferior a um ano desde a última diligência infrutífera, indefiro nova consulta. 9. Retornem, os autos, à suspensão nos moldes do art. 921, inc. III, §1o, do CPC, conforme decisão (id. 46307763). 10. P. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora